Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-84.2024.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004070-84.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (RECORRIDO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1004070-84.2024.8.11.0013.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 a 13/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE ATIVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. CESSÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente estatal contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da destruição de motocicleta apreendida sob sua guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamante possui legitimidade ativa para pleitear a indenização, considerando a ausência de registro formal da transferência do veículo em seu nome; e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da destruição da motocicleta e da responsabilidade do ente estatal pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propriedade de bens móveis se transmite pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro junto ao órgão de trânsito um ato meramente administrativo.

O parágrafo único do art. 1.267 do Código Civil prevê que a tradição se opera quando o transmitente cede ao adquirente o direito à restituição da coisa em poder de terceiro, como no caso dos autos, em que houve cessão expressa desse direito.

O contrato de prestação de serviços anexado e a procuração conferida pelo antigo proprietário ao reclamante comprovam a intenção de transferência da posse e do direito à restituição do veículo apreendido.

O ente estatal não demonstrou que o reclamante deixou de diligenciar para reaver a motocicleta ou que a destruição não ocorreu sob sua responsabilidade, incidindo sobre ele o ônus da prova.

Diante da comprovação da cessão do direito à restituição e da ausência de prova da inexistência do dano, mantém-se a condenação ao pagamento das indenizações fixadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tradição é o critério determinante para a transferência da propriedade de bens móveis, sendo o registro junto ao órgão de trânsito um ato meramente administrativo.

A cessão do direito à restituição de bem apreendido equivale à tradição para fins de transmissão da propriedade, conforme art. 1.267, parágrafo único, do Código Civil.

O ente estatal responde pela destruição indevida de veículo sob sua guarda quando não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.267, parágrafo único; CTB, arts. 120 e 123; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1004186-76.2022.8.11.0008, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27.11.2023; STJ, REsp nº 2095740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.151,00, com correção monetária pelo IPCA desde a distribuição da ação e juros de mora desde a citação pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação).

Além disso, condenou o ente estadual ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde a data da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros de mora desde a data da sentença pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, § 1º, da Lei nº 14.905/2024, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID 264806837).

Em suas razões recursais, o reclamado alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, argumentando que a propriedade do bem objeto da demanda não se mostra incontroversa.

Nesse sentido, sustenta que, tratando-se de bens móveis, a tradição seria suficiente para comprovar a propriedade do bem em questão; contudo, no caso concreto, não teria havido qualquer tradição do bem, e nem registro da transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito.

Ressalta, ainda, que o Contrato de Prestação de Serviços anexado à inicial não é suficiente, uma vez que foi firmado em 20/4/2018, após a apreensão do bem. Assim, inexiste a tradição alegada e confirmada pelo magistrado singular quando da prolação da sentença.

No mérito, afirma a inexistência da obrigação de indenizar, uma vez que o reclamante sequer comprovou a propriedade da motocicleta em questão, tampouco demonstrou que sua destruição teria ocorrido pela ação de agentes do Estado de Mato Grosso.

Pontua que, nos autos de nº 0001080-03.2020.8.11.0006, o Juízo Criminal determinou que o interessado,
Sr. Lucas Chaier Tortorelli
, diligenciasse à 4ª Ciretran para obtenção da restituição do bem, condicionada à quitação dos débitos e regularização de pendências administrativas veiculares. Ademais, caso o veículo tenha sido leiloado e/ou destruído, o interessado deveria pleitear eventual direito no juízo competente.

Assevera que inexiste nos autos a comprovação de que o interessado tenha diligenciado junto à Ciretran pleiteando a restituição do bem, não havendo qualquer comprovação que a motocicleta tenha sido efetivamente destruída, ônus que competia à parte autora.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto para reformar a sentença recorrida, extinguindo o feito sem julgamento de mérito em face à ilegitimidade ativa, e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 264806843), alegando, preliminarmente, ser o legítimo proprietário de bem em questão, não subsistindo a alegada ilegitimidade ativa.

Alega, ainda, revelia e confissão ficta, sendo impossível o Estado de Mato Grosso suscitar matéria de mérito não contestada.

Por fim, pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme relatado, o cerne recursal se refere à ilegitimidade ativa do reclamante, o qual não seria o proprietário do bem apreendido e, supostamente, destruído por agentes estatais.

Pois bem, a comprovação da propriedade de veículos automotores ocorre por meio do Certificado de Registro do Veículo (CRV), expedido pelo órgão executivo de trânsito da unidade da Federação em que se localiza o município de domicílio ou residência de seu proprietário, conforme preceituam os arts. 120 e 123 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503/1997).

Todavia, o registro junto ao órgão de trânsito é prescindível para a transferência da propriedade, pois, nos termos do art. 1.267 do Código Civil (CC), a propriedade das coisas móveis transmite-se pela tradição. Assim, uma vez realizada a tradição, opera-se a transferência da propriedade, sendo a regularização documental do veículo junto ao órgão de trânsito um ato meramente administrativo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – PROPRIEDADE QUE SE TRANSFERE PELA TRADIÇÃO – ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL – AQUISIÇÃO DO BEM ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art . 1.267 do Código Civil, a propriedade de bem móvel é transferida com a simples tradição, não sendo pressuposto à validade ou à eficácia do ato a alteração do registro junto ao órgão competente
. Os embargos de terceiro são a via adequada para resguardar a propriedade, posse e direitos obrigacionais de terceiro em face de apreensão judicial indevida, sendo o instrumento adequado ao desfazimento de penhora efetuada sobre veículo adquirido anteriormente por terceiro, que, no entanto, não transferiu o registro do bem para o seu nome perante o órgão de trânsito.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004186-76.2022.8.11.0008, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2023) (grifei).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69.
REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES
. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.
NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE
. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda. 3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3º, § 8º, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC. 4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque,
a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts . 1.267 e 1.361, § 3º, do CC)
. 5.
A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes
. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ - REsp: 2095740 DF 2023/0323266-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2024) (grifei).

É incontroverso
que
o veículo
,
objeto dos autos,
encontrava-se apreendido
e, portanto,
não foi efetivamente repassado ao reclamante
. No entanto, o art. 1267, parágrafo único, do Código Civil é claro ao dispor o seguinte:

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único.
Subentende-se a tradição quando
o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando
cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro
; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico
(grifei).

Nos autos,
verifica-se que o reclamante apresentou o contrato de prestação de serviços celebrado com o Sr. Luan Chaier Tortorelli
, então proprietário do veículo, o qual, na cláusula 2ª, dispõe que “
Pelos serviços a serem prestados a Contratante
entregará em pagamento
ao Contratado uma motocicleta FAN 150 ESD, placa OAU-8691, CHASSI 9C2KC1680CR43798 que está apreendida nos Autos do Processo nº 0007395-86.2016.8.11.0006
”.

Além disso, conforme documento anexado no ID 264806820, à pág. 9, verifica-se que o então proprietário do veículo, Sr. Luan, conferiu poderes específicos para que o reclamante realizasse o levantamento da motocicleta em questão.

Desse modo, resta claro que havia a intenção de transferir a posse do veículo apreendido ao reclamante, havendo prova inequívoca da cessão do direito à restituição da motocicleta, que estava em poder de terceiro (o ente estatal reclamado).

Assim, por todo contexto fático-probatório, vê-se que a r. sentença recorrida
não
merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1999.

Deixo de condenar o recorrente em custas e despesas processuais por ser isento (art. 236 da CNGC/MT). No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025